Tribunal: STM
Processo: 7000589-74.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TROTE. UTILIZAÇÃO DE AGENTE QUÍMICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONSTATAÇÃO. DOLO EVENTUAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em face do depoimento do ofendido, do acusado, das testemunhas e do conjunto probatório constante dos autos. 2. O exame de Corpo de Delito comprovou a ofensa à integridade do ofendido, bem como detalhou as lesões provocadas em seu corpo. 3. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do chamado “trote”, devendo ser responsabilizados, criminalmente, os militares que o praticam, primeiramente, pelo resultado físico e traumático que imputam ao ofendido, bem como pelo imenso prejuízo à manutenção da coesão interna das Instituições Militares que são pautadas nos valores da hierarquia e da disciplina. 4. Como nos ensina a Doutrina, no dolo eventual existe a consciência e a aquiescência do resultado plausível, e, mesmo assim, se perpetra a conduta, como se observa do comportamento do Apelante. 5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-74.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: PAULO EDUARDO FINKLER PEREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA, MANTENDO-SE A SENTENÇA PROLATADA PELO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 3ª
AUDITORIA DA 3ª CJM, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-74.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: PAULO EDUARDO FINKLER PEREIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. LESÃO CORPORAL.
ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TROTE. UTILIZAÇÃO DE
AGENTE
QUÍMICO.
EXAME
DE
CORPO
DE
DELITO.
CONSTATAÇÃO. DOLO EVENTUAL. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A autoria e a materialidade delitivas restaram fartamente comprovadas, em
face do depoimento do ofendido, do acusado, das testemunhas e do conjunto
probatório constante dos autos.
2. O exame de Corpo de Delito comprovou a ofensa à integridade do ofendido,
bem como detalhou as lesões provocadas em seu corpo.
3. Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do chamado “trote”,
devendo ser responsabilizados, criminalmente, os militares que o praticam,
primeiramente, pelo resultado físico e traumático que imputam ao ofendido,
bem como pelo imenso prejuízo à manutenção da coesão interna das
Instituições Militares que são pautadas nos valores da hierarquia e da disciplina.
4. Como nos ensina a Doutrina, no dolo eventual existe a consciência e a
aquiescência do resultado plausível, e, mesmo assim, se perpetra a conduta,
como se observa do comportamento do Apelante.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo da Defesa, mantendo-se a Sentença prolatada pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de outubro de 2024.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cb Ex PAULO EDUARDO FINKLER
PEREIRA, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, o condenou à pena de 4 (quatro) meses de
detenção, pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de recorrer em liberdade.
Narra a exordial acusatória que, no dia 8/7/2021, o então Cabo do Exército, na
condição de instrutor do Curso de Formação de Cabos, nas dependências da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargento das Armas – EASA derramou, de forma intencional, nas costas
do Sd. EP GRYMON ANDRYAN MOREIRA PASQUAL, instruendo do referido Curso,
um “líquido, com odor forte, que a perícia constatou tratar-se de querosene com característica
inflamável”, causando-lhe lesões corporais de natureza leve na região clavicular (ombro
direito), no flanco direito e no glúteo do militar, in verbis:
“No dia 08 de julho de 2021, por volta das 18 horas, no interior da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargento das Armas - EASA, organização militar sediada no Município de
Cruz Alta/RS, na região à retaguarda da Reserva de Material da Companhia de Comando e
Apoio ao Ensino, o militar Cabo Finckler ofendeu a integridade física do Sd. EP Grymon
Andryan Moreira Pasquali ao derramar nas costas desse militar um líquido compatível com
querosene misturado com água, o qual se encontrava dentro de uma garrafa pet de 2 (dois)
litros (evento 18, 2-Laudo Pericial), líquido este que lhe causou lesões contusas de natureza
leve na região clavicular (ombro direito), no flanco direito e no glúteo direito em região, tal
como informam o Auto de Exame de Corpo de Delito (evento 1, 2—IP PROCE, fl. 29), as
fotografias (evento 4-IP PROCE, fls. 122-126), o DIEx nº 6-PEL Gda Cia. C Ap Ens/Cia C Ap
Ens/EASA, de 12 de julho de 2021 (evento 1, 2—IP PROCE, fl. 10) e o Auto de Apreensão e
Guarda e o Formulário de Cadeia de Custódia (evento 1, 1-IP PROCE, fls. 11-12).
Segundo o apurado, na noite do dia 08 de julho de 2021, no Curso de Formação de Cabos
estava previsto a realização de uma instrução de Posto de Segurança Estático - PSE, que seria
ministrada aos alunos pelos seguintes instrutores: 2º Ten. Ghisio, 3º Sgt. Lorenz, Cb EP Paulo
Eduardo Finkler e Sd. João Lucas de Souza Tessari, conforme previsto no Quadro de Trabalho
Semanal - QTS (evento 1, 3-IP PROCE, fl. 79). Nesse dia, concomitantemente, estava
acontecendo uma atividade no Campo de Instrução de Cruz Alta/RS, onde era empregado
material da Cia Ap Ens, sob responsabilidade da Reserva de Material da Companhia, a qual
era composta pelo 3º Sgt. Dellighausen, Cb. Jara, Cb Jarbas e Sd. L Silva, sendo que essa
equipe era responsável por trazer, em um caminhão, o material que estava sendo utilizado no
Campo de Instrução, descarregar o material da viatura e, após, guardá-lo na Reserva de
Material, repassar aos alunos do CFC, uma das barracas que estavam trazendo.
Assim, visando à execução dessa instrução de Posto de Segurança Estático - PSE, os
instrutores estabeleceram que os Soldados Alunos do Curso de Formação de Cabos, após a
janta, deveriam deslocar-se até a Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio ao
Ensino e acautelar uma barraca.
Todavia, as investigações realizadas na inquisa, notadamente, as imagens captadas pelas
câmaras existentes no local, onde fica a Reserva de Material, revelaram que, desde a tarde do
dia 08 de julho de 2021, havia a intenção dos instrutores, do Cb. Finkler e do Sd. Tessari de
passar um "trote" nos alunos do Curso de Formação de Cabos, o qual seria executado da
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguinte forma: após os alunos chegarem nos fundos da Reserva de Materiais, os mesmos
deveriam se molhar em uma torneira que existia no local, sendo que, logo após, seria
derramado areia, que seria esfregada em seus corpos.
Assim, o Cabo Finkler, acompanhado do Sd. Tessari, por volta das 17h23min, deram início
aos atos preparatórios para passar o "trote" nos alunos do CFB, oportunidade em que agiram
da seguinte forma: encheram um galão com areia, sendo que, logo depois, às 17h26min,
dirigiram-se até uma torneira existente no local, onde encheram uma garrafa com água,
sacudindo-os com o fim de misturar a água com a areia nos recipientes, consoante revelaram
as imagens gravadas pelas câmaras no fundo da Reserva de Material da Companhia de
Comando e Apoio (CAMERA 07-cho720210708163614.mp4"e evento 1, 6-IP PROCE, fl. 170).
Na sequência, visando realizar a instrução no Posto de Segurança Tático, por volta das
18h11min, o Cb Guilherme Fagundes Jara chamou os alunos do Curso de Formação de
Cabos, a saber: Sd. EP Grymon Andryan Moreira Pasquali, o Sd. EP Victor Matheus Mattos
da Silva e o Sd. EV Nicolas Santos de Moraes, que estavam indo jantar, para que viessem até a
Reserva de Material da Companhia de Comando e Apoio ao Ensino com o fim de cautelar
material (evento 1, 6-IP PROCE, fl. 172), ocasião em que, ao chegarem no local, o 3º Sgt.
Dellinghausen mandou que todos se dirigissem até a torneira e se molhassem e, após,
permanecessem fazendo flexões de braço (evento 1, 6-IP PROCE, fl. 172).
Ocorre que, neste momento, às 18h14min, o Cb Finckler dirigiu-se aos fundos da Reserva de
Material indo até um monte de areia que havia ali próximo, encheu um galão com areia e, em
seguida, o derramou, dentro da farda, no peito do Sd. Pasquali, consoante revelaram as
imagens das câmaras (evento 1, 6-IP PROCE, fl. 172). Ato contínuo, passado alguns
segundos, às 18h15min, o Cb Finckler sai da Reserva de Material segurando uma garrafa pet
de 2 litros, ocasião em que, após se aproximar do Sd. Pasquali derramou o líquido existente
dentro da garrafa nas costas desse militar, próximo ao seu ombro, esfregando o líquido no
ombro do Sd. Pasquali, sendo que, após cheirar a garrafa, foi até a torneira lavar as mãos,
consoante mostram as imagens das câmaras (evento 1, 6-IP PROCE, fl. 172).
O dolo com que o denunciado agiu em sua conduta sobressai através dos depoimentos
prestados, em sede policial, pelos alunos do CFC, dentre eles, Sd. EP Rafael de Freitas
(evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 49-51); Sd. EP Bruno Carvalho Pugsley (evento 1, 3-IPM
PROCE, fls. 52-53); Sd. EP Wesley dos Santos Oliveira (evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 54-57);
Sd. EP Felipe Antunes Romã (evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 58-59), Fabiano Manoel Koff
(evento 1, 1-IPM PROCE, fls. 60-63), os quais inquiridos nos autos, declararam que o Cb.
Finckler tinha algum tipo de perseguição em relação ao Sd. Pasquali, fato este que é
corroborado pela conduta praticada pelo Cb Finckler, porquanto somente no Sd. Pasquali
derramou o líquido, com odor forte, que a perícia constatou tratar-se de querosene com
característica inflamável (evento 18, 2-Laudo Pericial), líquido este que causou lesões
corporais compatíveis com queimaduras, consoante constatado no Auto de Exame de Corpo
de Delito (evento 1, 2-IPM PROCE, fl. 29 e evento 1, 4-IPM PROCE, fls. 123-126).
Necessário destacar, que a perícia realizada no líquido existente dentro da garrafa pet de 2
litros constatou tratar-se de substância de odor forte e perceptível ao olfato, circunstâncias
estas que comprovam, cabalmente, que o denunciado sabia (tanto que depois de cheirar a
garrafa, foi até a torneira lavar as mãos) que o líquido que ele derramou no ofendido era
querosene, agente químico que devido às características corrosivas, em contato com a pele,
causa queimadura e, consequentemente, lesões (evento 18, 2-Laudo Pericial e Substância
Líquida Apreendida e Cadeia de Custódia, evento 1, 2-IP PROCE, fl. 10 e evento 18, 3- OUT e
4-OUT).”
Serviu de base à Denúncia o APF 7000090-41.2021.7.03.030, no qual constam
os seguintes documentos:
-Folha de qualificação dos indiciados (Evento 1, IP-PROCE2, fls. 02/07, IPM);
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

-Portaria de instauração nº 005-Seç Intl/EASA (Evento 1, IP-PROCE2, fl. 9,
IPM);
- Auto de apreensão e guarda de substância líquida (Evento 1, IP-PROCE2, fl.
11, IPM);
-Formulário de cadeia de custódia (Evento 1, IP-PROCE2, fl. 12, IPM);
- Auto de exame de corpo de delito (Evento 1, IP-PROCE2, fls. 28/29, IPM);
- Termo de declaração (Evento 1, IP-PROCE2, fls. 31/32, IPM);
- Inquirição dos ofendidos: LEONARDO GHISIO MASSONI (Evento 1, IP-
PROCE2, fls. 33/35, IPM), VICTOR MATHEUS MATTOS DA SILVA (Evento 1, IP-
PROCE2, fls. 36/38, IPM) e NICOLAS SANTOS DE MORAES (Evento 1, IP-PROCE2, fls.
39/41, IPM);
- Inquirição das testemunhas: RAFAEL DE FREITAS (Evento 1, IP-PROCE3,
fls. 49/51, IPM), BRUNO CARVALHO PUGSLEY (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 52/53, IPM),
WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 54/57, IPM), FELIPE
ANTUNES ROMAN (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 58/60, IPM), FABIANO MANOEL KUFF
(Evento 1, IP-PROCE3 fls. 61/63, IPM), DIEGO ALVES DA SILVA (Evento 1, IP-PROCE3
fls. 64/66, IPM), GUILHERME SCHIMITT E SILVA (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 67/68,
IPM), ROBERTO MARION SCHOTT (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 69/70, IPM), JOANA
VERA LINZMAYER (Evento 1, IP-PROCE3 FLS. 71/73, IPM), LEANDRO GALLETTI
MARCON (Evento 1, IP-PROCE3 fls. 74/75, IPM), SIDSON NEI DA COSTA MEDINA
(Evento 1, IP-PROCE4, FLS. 98/99, IPM), ODAIR CILMAR DE ALMEIDA GOULAR
(Evento 1, IP-PROCE4, fls. 100/101, IPM), MATHEUS HENRIQUE DAL FORNO DE
OLIVEIRA (Evento 1, IP-PROCE4, fls. 102/103, IPM), LEONARDO SEVERO SILVA
(Evento 1, IP-PROCE4, fls. 111/112, IPM), VALMOR SEGABINAZZI FILHO (Evento 1,
IP-PROCE4, fls. 118/120, IPM);
- Cópia do Quadro de Trabalho Semanal (Evento 1, IP-PROCE3, fls. 33/35,
IPM);
- Ordem de Instrução nº 005 - Seç Op (Evento 1, IP-PROCE3, fls. 36/45, IPM);
-Imagens dos ferimentos sofridos pela vítima (Evento 1, IP-PROCE4, fls.
122/126, IPM);
- Interrogatório de indiciados: JARBAS RODRIGUES MARTINS (Evento 1,
IP-PROCE5, fls. 136/138, IPM), FELIPE LORENZ TEIXEIRA (Evento 1, IP-PROCE5, fls.
139/142, IPM), JOÃO MARCELO SILVEIRA DELLINGHAUSEN (Evento 1, IP-PROCE5,
fls. 143/146, IPM), PAULO EDUARDO FINKLER Pereira (Evento 1, IP-PROCE5, fls.
147/149, IPM), GUILHERMER FAGUNDES JARA (Evento 1, IP-PROCE5, fls. 150/152,
IPM), JOÃO LUCA DE SOUZA TESSARI (Evento 1, IP-PROCE5, fls. 153/155, IPM);
- Relatório do IPM (Evento 1, IP-PROCE6, fls. 163/180, IPM) Solução do IPM
(Evento 1, IP-PROCE6, IPM);
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Manifestação do MPM requisitando diligências (Evento 9, IPM), as quais
foram cumpridas no Evento 18;
-Pedido de arquivamento parcial do inquérito, em relação aos indiciados 3º Sgt
Ex JOÃO MARCELO SILVEIRA DELLINGHAUSEN, Cb JARBAS RODRIGUES
MARTINS, Cb FELIPE LORENZ, Cb GUILHERME FAGUNDES JARA e ao Sd EP JOÃO
LUCAS DE SOUZA TESSARI, com fulcro no art. 397 do CPM (Evento 21); e
- Decisão judicial de arquivamento parcial do procedimento investigativo
(Evento 23).
Em 26/11/2021, a Denúncia foi oferecida, sendo a mesma recebida em dia
3/12/2021 (IPM, Eventos 21 e 24).
O Acusado foi citado, pessoalmente, nos termos da lei (APM, Evento 14).
Em 17/2/2022 foi realizada audiência para oitiva do ofendido e das testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar (MPM) a saber: 3º Sgt JOÃO MARCELO
SILVEIRA DELLINGHAUSEN, Cb JARBAS RODRIGUES MARTINS, ex-Sgt FELIPE
LORENZ TEIXEIRA, Cb GUILHERME FAGUNDES JARA, Sd EP JOÃO LUCAS DE
SOUZA TESSARI e Sd EP FELIPE ANTUNES ROMAN (APM, Evento 25).
Em 28/2/2022, o Acusado foi licenciado do Exército (APM, Evento 28).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, Evento 34).
Em 26/5/2022, o Acusado foi qualificado e interrogado e, em sequência, foi
determinada vista às partes para os fins do art. 427 do CPPM (APM, Evento 49).
Na fase do artigo 427, o MPM nada requereu, sendo juntados os assentamentos
Funcionais do Acusado, a pedido da Defesa (APM, Eventos 52, 55, 57 e 62).
Encerrada a fase processual do artigo 427 do CPPM, foi determinada a vista
sucessiva ao MPM e à Defesa, pelo prazo de 8 (oito) dias, para apresentação das alegações
escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (APM, Evento 66).
O MPM sustenta que as provas produzidas, em especial o exame de corpo de
delito, seriam suficientes para a comprovação do crime e que a prova testemunhal
seria uniforme para comprovar a autoria do Acusado pelo resultado lesivo. Afirma que, no
caso dos autos, seria inaplicável o princípio da insignificância. Finalmente, acerca da
culpabilidade, relata que o Acusado seria imputável e teria plena consciência da ilicitude de
sua ação e que poderia ter agido de outra forma no cenário dos fatos, requerendo que seja
julgada totalmente procedente a denúncia, para condenar o Réu PAULO HENRIQUE
FINKLER PEREIRA pela prática do delito previsto no art. 209, caput, do CPM (APM,
Evento 73).
A Defesa sustenta a atipicidade da conduta praticada, sob o argumento da
ausência de dolo, aduzindo que o Acusado acreditava que a garrafa "pet" continha água, o
que poderia ser comprovado pelas imagens juntadas e pela sua inquirição.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, argumenta que o Acusado, em razão do fato, já foi penalizado, no
âmbito administrativo, ao ser licenciado do Exército.
Nesse sentido, requer a absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM e, subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação da pena
mínima com incidência da atenuante do comportamento anterior meritório, o direito de
recorrer em liberdade e a concessão da suspensão condicional da execução da pena (APM,
Evento 78).
Em despacho saneador, foi marcada sessão de julgamento para o dia 14/2/2023,
tendo sido a data posteriormente transferida para o dia 2/5/2023 (APM, Eventos 80, 98 e
115).
Em 2/5/2023, o CPJ da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria de votos, condenou
o Acusado, nos termos relatados. (APM, Eventos 133).
Em 9/5/2023, a Sentença foi disponibilizada e as partes, regularmente,
intimadas da decisão em 11/5/2023 (APM, Eventos 136, 138 e 139).
Em 15/5/2023, o MPM renunciou ao prazo para apelação (APM, Evento 141).
A DPU recorreu, tempestivamente, da sentença em 30/5/2023, sendo as razões apresentadas
em 3/7/2023 (APM, Eventos 143 e 148).
Em suas razões, a DPU requereu a reforma da sentença prolatada, com a
consequente absolvição do réu, devido à configuração da atipicidade da conduta pela
ausência de dolo, eventual ou direto, com fundamento no art. 439, “b” do CPPM (Evento
148, APM).
O MPM, em suas contrarrazões, requer a manutenção da sentença condenatória
pelos seus jurídicos fundamentos (APM, Evento 151).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo
conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pelo seu desprovimento, in
litteris (Evento 7):
“APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL DOLOSA ART. 209 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. BRINCADEIRA COM GARRAFA PET QUE TINHA QUEROSENE EM SEU
INTERIOR.
SUBSTÂNCIA
INFLAMÁVEL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
TROTE. DOLO INEQUÍVOCO. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. MANTENÇA DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. Recurso de Apelação interposto por ex[1]Cb Ex, em face da
condenação pelo crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar. Mérito. Autoria e
materialidade delituosas demonstradas. Lesão corporal dolosa. Assunção de risco de infligir
lesões em seu colega de farda. O apelante sabia que o líquido existente dentro da garrafa pet,
que se encontrava guardada dentro da sala de reserva material, continha querosene, material
inflamável, pois havia sido reportado sobre tal situação pelo Cabo Jarbas. Não se configura a
hipótese de trote. Paulo Eduardo Finkler apenas interrompeu a sua ação criminosa ao
derramar o líquido no ofendido. Peritos reconheceram a substância como de odor forte e
facilmente perceptível ao olfato a longas distâncias. Lastro probatório suficiente. Sanção
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

penal justa e proporcional. Manutenção da sentença. Condenação. A Procuradoria-Geral da
Justiça Militar opina pelo conhecimento do Recurso de Apelação, e, no mérito, pronuncia-se
pelo desprovimento recursal.”
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido
o presente Recurso de apelação interposto pela Defesa.
Conforme restou apurado, no dia 8/7/2021, o Apelante, no interior da Escola de
Aperfeiçoamento de Sargento das Armas - EASA/ Município de Cruz Alta/RS, ofendeu a
integridade física do Sd EP GRYMON ANDRYAN MOREIRA PASQUALI, ao derramar
nas costas de seu subordinado um líquido compatível com querosene misturado com
água, o qual se encontrava dentro de uma garrafa pet de 2 (dois) litros, vindo a causar
lesões contusas de natureza leve na região clavicular (ombro direito), no flanco direito e
no glúteo direito, conforme comprovam os seguintes documentos anexados aos autos: Auto
de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, 2—IP Proce, fl. 29); Fotografias (Evento 4-IP Proce,
fls. 122-126); DIEx nº 6-PEL Gda Cia. C Ap Ens/Cia C Ap Ens/EASA, de 12/7/2021 (Evento
1, 2—IP Proce, fl. 10) e Auto de Apreensão e Guarda e o Formulário de Cadeia de Custódia
(Evento 1, 1-IP Proce, fls. 11-12).
Segundo as investigações realizadas e das imagens captadas pelas câmeras
existentes nas imediações da Reserva de Material, na tarde do dia 8/7/2021, conclui-se que
havia a intenção dos instrutores, do Cb Finkler e do Sd Tessari de passarem um "trote" nos
alunos do Curso de Formação de Cabos.
Tal “trote” seria executado da seguinte forma: após os alunos chegarem aos
fundos da Reserva de Materiais, os mesmos deveriam se molhar em uma torneira que existia
no local, sendo que, logo após, seria derramada e esfregada areia em seus corpos.
Assim, o Cabo FINKLER, acompanhado do Sd. TESSARI, por volta das
17h23, deram início aos atos preparatórios do "trote" nos alunos do CFB, oportunidade em
que agiram da seguinte forma: encheram um galão com areia, sendo que, logo depois, às
17h26, dirigiram-se até uma torneira existente no local, onde encheram uma garrafa com
água, sacudindo-a com o fim de misturar a água com a areia nos recipientes, consoante
revelaram as imagens gravadas pelas câmaras no fundo da Reserva de Material da
Companhia de Comando e Apoio (Câmera 7-cho720210708163614.mp4"e evento 1, 6-IP
Proce, fl. 170) (APM, Evento 1).
Contudo, diferentemente dos demais Instruendos, o Sd PASQUALI foi
submetido ao “trote” não com o uso de água, mas com líquido abrasivo que lhe causou as
lesões físicas descritas no Exame de Corpo de Delito, constante dos autos.
O Réu, por ocasião de seu depoimento, admitiu ter realizado a conduta delitiva,
em que pese tenha dito que somente após derramá-lo sobre a vítima, percebeu que não se
tratava de água, devido ao odor característico de thinner, in verbis:
“Juiz – Não? Então me conta como é que foi isso, agora eu quero saber os detalhes dessa
função, como é que foi? Pode contar a tua história aí pra gente ter a tua versão dos fatos.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Réu – Tá. Como eu tinha falado antes ali, os alunos tinham pedido pra cautelar a barraca, daí
eu subi lá em cima pra falar com o Jaras, daí nisso o Jaras falou comigo que ele ia cautelar a
barraca, só que se eu não me engano ele falou que era pra esperar um pouco, não sei qual
motivo, daí nisso que eu me lembro passou uns alunos correndo atrás do rancho, que eles
tavam indo pra janta, pra jantar, daí nisso acho que se eu não me engano foi o Jaras que
gritou pro alunos pra eles ir lá ajudar a descarregar o caminhão, e eu acho que um deles não
foi, ou todos não foram, eu não me lembro certo. Daí nisso acho que o Sgt Dellinghausen
correu lá e gritou com eles e chamou eles, daí ele falou alguma coisa pros alunos lá e molhou
os alunos, e dai nisso que começou tudo...
Juiz – Molhou como? Molhou com água?
Réu – Molhou com água, aham, na torneira.
Juiz – Mas por que ele molhou, você sabe?
Réu – Eu não sei, eu acho que porque eles desobedeceram o Jaras, daí (inaudível), justamente
fazendo um curso de cabo e desrespeitando um cabo, foi mais ou menos isso, eu não sei
certo. Daí quando começaram todo mundo molhar lá se eu não me engano eu acho que eu
também entrei, daí na reserva, acho que eu entrei na reserva e vi um litro no chão, só que eu
pra mim era água aquilo, até então pra mim era água, daí eu destampei o litro e acho que
virei um pouco nas costas do Pasquali, só que aí depois que eu virei eu senti um cheiro, um
cheiro de Thinner.
Juiz – Você não sentiu um cheiro antes? Não sentiu um cheiro antes?
Réu – Antes não, só depois, aí depois eu senti um cheiro de Thinner, que usam pra limpar as
mãos e pincel, daí eu larguei o litro e acho que , e acho que lavei as mãos pra tirar o cheiro,
que tava um cheiro ruim, não porque eu pensei que ia queimar as minhas mãos, porque até
então eu acho que era Thinner, e eu sempre usei Thinner com o meu pai pra pintar coisa, pra
limpar depois tipo as mãos e coisa do tipo, por isso que eu não achei que ia queimar, não
achei que ia acontecer nada com ele, porque se eu soubesse eu jamais ia virar alguma coisa
que ia prejudicar o Pasquali.” (Grifo nosso.)
Não bastasse a ilicitude da prática de “trotes” nos quartéis, chama a atenção que
somente o Sd PASQUALI foi alvo do agente químico (querosene), por parte do Acusado,
mormente pelo fato de que, segundo declarações de outros militares, haveria algum tipo de
perseguição em relação à vítima, o que justificaria o tratamento diferenciado recebido pelo
Sd PASQUALI, o que foi destacado pela Denúncia e comprovado em juízo (APM, Evento 1):
“O dolo com que o denunciado agiu em sua conduta sobressai através dos depoimentos
prestados, em sede policial, pelos alunos do CFC, dentre eles, Sd. EP Rafael de Freitas
(evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 49-51); Sd. EP Bruno Carvalho Pugsley (evento 1, 3-IPM
PROCE, fls. 52-53); Sd. EP Wesley dos Santos Oliveira (evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 54-57);
Sd. EP Felipe Antunes Romã (evento 1, 3-IPM PROCE, fls. 58-59), Fabiano Manoel Koff
(evento 1, 1-IPM PROCE, fls. 60-63), os quais inquiridos nos autos, declararam que o Cb.
Finckler tinha algum tipo de perseguição em relação ao Sd. Pasquali,” (Grifo nosso.)
A lesão causada à vítima encontra-se devidamente comprovada pelo Exame de
Corpo de Delito (Evento 1, IP-PROCE2, fls. 28/29, IPM):
“(...) Primeiro: Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente: Sim
Segundo: Qual o instrumento ou meio que produziu a ofensa: Agente Químico
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Terceiro: Se foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por
outro meio insidioso ou cruel (resposta específica): Sim
Quarto: Se resultou incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias: Não
Quinto: Se resultou perigo de vida: Não
Sexto: Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membros, sentido ou
função (resposta especificada): Não
Sétimo: Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou
deformidade permanente (resposta especificada): Não
Em consequência passei a fazer o exame ordenado e investigações que julguei necessárias,
findos os quais declaro (descrever sucintamente as lesões e outras perturbações mórbidas
encontradas):
(...) Lesão externa, hipercronomica, amarronzada, com úlcera 2x2 cm em região clavicular
(ombro direito); Flanco direito: mancha hipercromica com aproximadamente 7 cm,
retangular; Glúteo direito: lesão hipercromica amarronada com úlcera de 12x3 cm, com
escoriação oriunda de fricção rompida no atrito (...)” [evento 1, 2—IP PROCE, fl.
29];” (Grifo nosso.)
Ressalta-se que o odor do produto químico que foi derramado pelo Acusado
sobre a vítima foi logo percebido, de forma semelhante, pelas várias testemunhas constantes
dos autos, reforçando o entendimento deste Relator de que era perfeitamente possível e
previsível que o Acusado tivesse conhecimento, antes de derramar o produto sobre a vítima,
que o líquido em questão não era apenas água.
JOÃO LUCAS DE SOUZA TESSARI
“(...) MP – Mas o senhor, quando chegou no local, o senhor relata que sentiu um odor bem
característico de material inflamável, isso o senhor confirma?
João Lucas de Souza Tessari – É, eu tava subindo pra pegar a minha lanterna, aí eu senti um
cheiro de diesel.
MP – Certo, e isso simplesmente o senhor chegou no local e conseguiu sentir esse cheiro?
João Lucas de Souza Tessari – É, eu senti o cheiro de longe (...)” (Grifo nosso.) (Evento 24,
Vídeo 11/12).
FELIPE ANTUNES ROMÃ
“MP – Certo, o senhor teve contato nesse dia com o Sd Pasquali?
Felipe Antunes Romã – Sim, logo depois, quando terminou a instrução a gente foi deixar as
mochilas lá em baixo.
MP – Certo, e aí foi o momento que o senhor encontrou o Sd Pasquali, e qual que era o estado
dele, o estado físico, emocional? Ele tinha alguma sequela, algum hematoma, o senhor
presenciou alguma coisa?
Felipe Antunes Romã – Aparentemente olhando de roupa assim não, mas o cheiro que eu
sentia nele era bem forte, ele tava molhado, bem molhado.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP – O cheiro do que seria?
Felipe Antunes Romã – No primeiro momento eu achei que seria Thinner
MP – Thinner?
Felipe Antunes Romã – Era algo bem forte” (Grifo nosso.) (Evento 24, Vídeo 13).
Reforça meu entendimento o fato de que as câmeras instaladas no local
capturaram o momento exato em que o Apelante derramou sobre a vítima a mistura corrosiva,
causando-lhe as lesões corporais suportadas, e, em ato contínuo, providenciou a higienização
de suas mãos (Evento 1, Vídeo 7/Vídeo 11, IPM).
Obviamente, durante a dinâmica que envolveu o ingresso do Apelante na
reserva de material, onde estava acondicionado o vasilhame, o ato de destampá-lo e derramá-
lo sobre o ofendido (somente o Sd PASQUALI foi alvo da agressão), houve tempo suficiente
para que identificasse que o líquido em questão não se tratava de água, devido, exatamente,
ao odor do referido produto químico.
É fato que, no âmbito desta Justiça Especializada, sempre buscamos ressaltar,
em nossos votos, que a vida na caserna deve ser pautada com observância aos primados de
hierarquia e disciplina. De tal feita, práticas de “trote” tem merecido a atenção tanto das
Forças Armadas como dos Ministros desta Corte Castrense, no sentido de responsabilizar de
forma justa e objetiva, disciplinarmente no caso das Instituições Militares, e criminalmente
no caso deste Tribunal, os responsáveis por tais condutas que causam prejuízo à manutenção
da coesão interna das Instituições Militares.
No sentido da tutela específica e indispensável da hierarquia e da disciplina
militares, merecem transcrição as lições de ELIAS DA SILVA CORREA[1] e CÉLIO
LOBÃO[2]:
“Em que pese a proteção dos bens jurídicos essenciais ao convívio social, como a vida, a
liberdade, o patrimônio, o Direito Penal Militar tem implícito, sempre, a tutela de um bem
jurídico especial, que é a regularidade das Instituições Militares, no que concerne a
hierarquia e disciplina, cuja quebra acarretaria sua desestabilização e a desregularidade de
suas missões constitucionais peculiares.” (Grifo nosso).
"O grupo específico dos crimes propriamente militares é constituído por infrações que
prejudicam os alicerces básicos e específicos da ordem e disciplina militares, que esquecem
e apagam, com o seu implemento, um conjunto de obrigações e deveres específicos do
militar, que só como tal pode infringir" (Grifo nosso).
Em relação à reprovabilidade dos chamados “trotes”, cabe transcrever excertos
do Voto do Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, no julgamento da Apelação nº
66.2015.7.02.0202/SP:
“(...) é lamentável que, no decorrer da rotina da caserna, jovens soldados, na alegação de
aplicar um trote, agridam fisicamente outros companheiros de farda, causando-lhes lesões.
Trata-se, sobremaneira, de ofensa aos principais valores de convivência nas Forças Armadas,
quais sejam: Hierarquia e Disciplina.” (Grifo no original).
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o Apelante tinha pleno conhecimento da vedação de “trotes” no
Quartel, mas mesmo assim o fez (APM, Evento 48):
“Juiz Militar – E tu tinha ciência que durante esses cursos, curso de cabo, esses cursos aí, o
pessoal da instrução é proibido de passar esse tipo de castigo, trote, e tudo mais, essas coisas
ou não?
Réu – Sim.
Juiz Militar – Tu sabia?
Réu – Sim
Juiz Militar – Tu considera isso aí que tu fez um castigo físico?.
Réu – Não seria um castigo, seria mais porque eles erraram, e quando o cabo, acho que foi o
Jaras que chamou eles, eles não obedeceram e tal, e daí como quando eu fiz o curso eles
sempre falaram que quando molharam a gente era porque alguma coisa de errado foi feito,
quando eu fiz o meu, e daí assim como o Sgt Dellinghausen também falou pra eles que eles
tinham errado, por isso que eles tavam sendo molhados, alguma coisa assim, foi meio que
uma reação em cadeia, foi acontecendo.
(...)
Juiz Militar – Tá, e como é que era? Quanto tempo tu tinha de quartel? Tu saiu agora?
Réu – 3 anos. Isso.
Juiz Militar – Quanto tempo de quartel tu tinha?
Réu – 3 anos
(...)
Defesa – Em resposta a uma pergunta tu chegou a dizer que sabia que esses trotes eram
proibidos, né?
Réu – Sim (...)” (Grifo nosso.)
Ressalta-se que o Juízo sentenciante considerou sobre a proibição de trotes no
Quartel, cuja vedação também tem por propósito evitar a ocorrência de situações
semelhantes. Ademais, entendeu que o Apelante, na medida em que participou do “trote”,
“assumiu o risco de ofender a integridade física dos militares que estavam sob sua
responsabilidade, porquanto se trata de um comportamento proibido no âmbito
castrense” (APM, Evento 136):
“Contudo, é importante traçar algumas considerações. Primeiramente, deve-se ter em mente
que a conduta ocorreu em uma situação conhecida por “trote”, onde militares mais antigos
costumam realizar atos vexatórios com os alunos de cursos de formação. No entanto, a
vedação de atos desta natureza é amplamente conhecida e divulgada no âmbito da
Administração Militar. Atos estes que, embora corriqueiros, são execráveis e merecem
reprimenda.
Desta forma, é nítido que a própria vedação desta estirpe de conduta visa evitar situações
semelhantes com a que ocorreu.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, entende este órgão julgador que o Cabo Finkler, quando participou do
"trote", assumiu o risco de ofender a integridade física dos militares que estavam sob sua
responsabilidade, porquanto se trata de um comportamento proibido no âmbito castrense.”
(Grifo nosso.)
Verifica-se a existência de dolo eventual na conduta do ex-Cb Ex PAULO
EDUARDO FINKLER PEREIRA, como bem identificado e consignado na sentença de
primeira instância, in litteris (APM, Evento 136):
“Ora, Segundo se observa da instrução probatória, o acusado dirigiu-se até a reserva de
material, apanhou recipiente com líquido supostamente desconhecido e sem verificar a
natureza da substância derramou sobre o ofendido, despido qualquer justificativa lícita para
tal agir.
Assim, caracteriza-se perfeitamente o dolo eventual na conduta em apreço. Vejamos a lição
doutrinária:
“Dolo eventual: o agente também prevê a pluralidade de resultados, dirigindo sua conduta
para realizar um determinado evento, mas assumindo o risco de provocar outro (ex: quero
ferir, mas aceito matar). O agente não quer o resultado mais grave, mas assume o risco de
produzi-lo. O dolo eventual só é possível em razão da consagração da teoria do
consentimento (CUNHA, 2014, pg. 180);” (Grifo nosso.)
Como nos ensina a Doutrina, no dolo eventual existe a consciência e a
aquiescência do resultado plausível, e, mesmo assim, se perpetra a conduta, como se observa
do comportamento do Apelante.
Assim, para a configuração do dolo eventual, devem estar presentes os
elementos intelectivo e volitivo. O elemento intelectual é constituído pela representação da
“concreta possibilidade” de um resultado lesivo;[
3] ou requer que a consequência seja
representada como “seriamente possível”;[
4] ou, ainda, que advenha como consequência
provável de uma conduta que o agente realiza para obter outros efeitos.
Nesse mesmo sentido, trago à colação a decisão desta Corte, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO.
CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO.
EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO
EVENTUAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS.
VEDAÇÃO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. A análise da amplitude do recurso pretendida
pelo Recorrente é matéria que se confunde com o mérito do pedido, razão pela qual não deve
ser conhecida em sede de preliminar, nos termos do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do
efeito devolutivo do recurso de apelação deve se restringir ao limite do que constar nos
fundamentos do pedido, sob pena de o julgador incorrer em violação ao princípio tantum
devolutum quantum appellatum. A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar
comprimido, carregado indevidamente com um pedaço de giz, atingindo o olho direito da
vítima e ocasionando-lhe cegueira permanente. A materialidade e a autoria delituosas
restaram devidamente comprovadas, mediante os fartos documentos médicos carreados aos
autos e a extensa prova oral produzida, tendo o Apelante agido de modo imprudente e com
inobservância de regra técnica de profissão. Afigura-se acertado o enquadramento da
conduta como dolo eventual, cuja figura se equipara ao dolo direto disposto no art. 33,
inciso I, do CPM. Ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido, a título de brincadeira, e ao
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acionar o gatilho sem a essencial verificação se o armamento estava ou não municiado, o
réu assumiu o risco de produzir o resultado grave e danoso contra a saúde da vítima. A
Sentença não merece reparos em relação à dosimetria da sanção estipulada, ao fixar a pena
de partida acima do patamar mínimo, nos termos do § 3º do art. 209 do CPM, equivalente a 3
(três) anos de detenção. Considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois) anos,
descabe a concessão do benefício da suspensão condicional da pena por expressa vedação
legal disposta no art. 606, caput, do CPPM. Carece de amparo jurídico o pedido subsidiário
Defensivo de afastamento das agravantes referentes ao elemento “surpresa”, que
impossibilitou a defesa da vítima, na forma do art. 70, inciso II, alínea "d", do CPM, e ao
emprego de arma para a prática do crime, nos termos do art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM,
as quais geraram o aumento da pena-base na razão de 1/3 (um terço), alcançando a pena o
quantum de 4 (quatro) anos de detenção. Apelação desprovida. Decisão por
maioria.” (Apelação nº 7000189-94.2022.7.00.0000, Relator: Ministro Artur Vidigal, julgada
em 3/5/2023 e publicada em 29/6/2023) (Grifo nosso.)
No sentido da existência de dolo direto ou eventual para a conduta do ex-Cb Ex
PAULO EDUARDO FINKLER PEREIRA que, segundo o depoimento da vítima, estaria lhe
perseguindo, merece transcrição as considerações expendidas pela PGJM, ao pugnar pela
manutenção da Sentença condenatória, as quais adoto como razões de decidir (AP, Evento 7):
“In casu, o Cabo JARBAS admoestou não somente o Sargento DELLINGHAUSEN e o ex-
Sargento LORENZ e o Cabo JARA, bem como alertou o apelante de que havia líquido
inflamável dentro da garrafa pet que se encontrava guardada dentro da sala de reserva
material. A tudo acrescemos que o ofendido Sd. PASQUALI declarou, em sede judicial, que
sofria perseguição do acusado no quartel, o que foi ratificado por testemunhas.
Há evidências claras, dessarte, que o militar não somente previu como assumiu a produção do
resultado gravoso, de sorte que sua conduta extrapola, a mais não poder, os limites de um
“trote” ou brincadeira.
Nessa mesma linha, destacamos as assertivas finais do MPM em Contrarrazões:
“(...) a jurisprudência do E. Superior Tribunal Militar é unânime em recursar a aplicação
do princípio da insignificância no caso de lesões corporais decorrentes de “trotes” ou
condutas assemelhadas, devendo sempre ser lembrado que quando se fala em
“insignificância” – como parte da tipicidade material - esta deve ser considerada em relação
à conduta globalmente considerada do agente, e não em relação somente à gravidade das
lesões em si.
A ilustrar o posicionamento acima, tem-se o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO.
ART. 209, CAPUT, DO CPM. LESÃO CORPORAL LEVE. "TROTE". PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA "IN CONCRETO". REJEIÇÃO.
ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA E CULPÁVEL. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. No Código Penal Militar não existe qualquer previsão
legal que possibilite a contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva, pela pena in
concreto, em data anterior ao do recebimento da denúncia. Rejeição da preliminar. No caso
em questão, não cabe a alegação de erro de proibição, considerando que, de acordo com os
depoimentos das testemunhas e dos próprios réus, verifica-se, de forma inconteste, que estes
conheciam o caráter ilícito do fato, haja vista que eram constantes as orientações dos
superiores acerca da vedação da prática de "trotes" ou de "brincadeiras" desse gênero. Não
há que falar em aplicação do Princípio da Insignificância, considerando que o fato
delituoso praticado pelos Apelantes afronta sobremaneira os princípios da hierarquia e da
disciplina militares, sendo, dessa forma, elevado o grau de reprovabilidade de suas
condutas. Ademais, as circunstâncias fáticas e as lesões sofridas pelos ofendidos não
permitem a aplicação do aludido princípio da insignificância penal. O fato é típico, ilícito e
culpável, sendo que a autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas, mormente
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em face do interrogatório dos acusados, da oitiva dos ofendidos, dos depoimentos das
testemunhas de acusação e dos Laudos Traumatológicos. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000124- 41.2018.7.00.0000. Relator
(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 30/08/2018,
Data de Publicação: 10/09/2018)
O dolo de lesionar restou plenamente aferido no caso, pois restou provado que o apelante
objetivou ofender a integridade física de seu colega de farda de forma deliberada ao jogar
líquido inflamável no corpo do Sd. Pasquali, ainda que em dolo eventual, razão pela qual
não há que se falar em qualquer desclassificação da sua conduta para o crime previsto no
artigo 210 do CPM. Inexistindo, por conseguinte, qualquer ofensa ao princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença. (...)” (Grifo nosso e do original.)
Por todo o contexto fático demonstrado nos autos; por ser o fato típico,
antijurídico e culpável; e por não existir qualquer causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, entende este Relator que a condenação deve ser mantida em todos os seus
aspectos.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo da
Defesa, mantendo-se a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366053v6 e do código CRC eaca24eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 6/11/2024, às 20:44:9
7000589-74.2023.7.00.0000
40001366053 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000589-74.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: PAULO EDUARDO FINKLER PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Apelação, votei em conformidade com meus pares, como
passo a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Todavia, não assiste razão ao apelante.
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cb Ex PAULO EDUARDO FINKLER
PEREIRA, em face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, que, por maioria, o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção
pela prática do crime previsto no art. 209 do CPM (lesão corporal), com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade.
Narra a Denúncia, em síntese, que o acusado, no dia 8 de julho de 2021, por
volta das 18 horas, derramou substância química sobre o ofendido, causando-lhe ferimentos.
Conforme rezava o art. 209 do CPM vigente à época dos fatos:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de
membro, sentido ou função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por
mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
§ 2º Se se produz, dolosamente, enfermidade incurável, perda ou inutilização de
membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, ou
deformidade duradoura:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a
pena será de detenção, de um a quatro anos; se da lesão resultar morte e as
circunstâncias evidenciarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o
risco de produzi-lo, a pena será de reclusão, até oito anos.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001367433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Minoração facultativa da pena
§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor moral
ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena, de um sexto a um terço.
§ 5º No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos
contendores atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do
parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços.
Lesão levíssima
§ 6º No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como
disciplinar.
Da análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se, sem esforço, a
autoria delitiva do agente, haja vista tratar-se de réu confesso. Ainda que assim não fosse,
além da confissão e da prova testemunhal, o vídeo registrado pelas câmeras (evento 1,
VIDEO7/VIDEO11, IPM) demonstra claramente o momento em que o acusado verte a
substância sobre o ofendido e, após, desloca-se até a torneira para lavar as mãos.
A materialidade delitiva do crime de lesão corporal, de igual forma, restou
devidamente comprovada, conforme o laudo pericial realizado por perito médico (evento
1, IP-PROCE2, fls. 28/29, IPM).
No tocante à tipicidade, o delito de lesão corporal constitui uma ofensa à
integridade corporal ou à saúde de outrem, abarcando todo e qualquer dano ocasionado à
normalidade funcional do corpo humano, seja de ordem anatômica, fisiológica ou mental.
O objeto jurídico tutelado pela infração penal é a incolumidade pessoal do
indivíduo, visando à salvaguarda de sua atividade intelectiva, volitiva ou sentimental.
Com efeito, a integridade física constitui, em regra, bem indisponível, corolário
da dignidade da pessoa humana, de sorte que o mero sentimento de perdão externado pela
vítima é desimportante para a correta subsunção penal. Veja-se que, até mesmo na órbita
cível, "Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando
importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes" (art.
13 do Código Civil).
Entendo que o conjunto probatório encontra-se uníssono no que tange à
materialidade delitiva por violação do art. 209, caput, do CPM.
Em suas Razões (Evento 1, doc. 6), a Defesa pugna pela absolvição do apelante,
com fulcro no art. 439 do CPPM, sustentando que este não tinha consciência de que o
resultado danosos pudesse acontecer, uma vez que acreditava conter água na garrafa pet e não
querosene, sendo certo, conforme prova dos autos, “que o ofendido sequer sentiu dor quando
o líquido foi versado e nas horas seguintes e, por isso, o apelante e os outros militares não
interromperam o “trote” e o ajudaram a se lavar.” (evento 1, documento 4).
O argumento, porém, não merece amparo.
7000589-74.2023.7.00.0000
40001367433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme depoimentos prestados pelas testemunhas João Lucas de Souza
Tessari (evento 24, VIDEO11/12 APM) e Felipe Antunes Romã (evento 24, VIDEO13 APM),
bem como pelo próprio apelante, a substância derramada sobre a vítima exalava odor forte,
característico de substância química.
Ainda, em que pese o apelante afirmar não fazer idéia sobre a possibilidade de
queimaduras pelo líquido vertido sobre a vítima, este lava imediatamente as próprias mãos ao
perceber o contato com referido líquido (evento 1, VIDEO7/VIDEO11, IPM), sem tomar
qualquer providência com relação à vítima, de forma a evitar a ocorrência de qualquer tipo de
resultado danoso. A conduta do agente mostrou-se indiscutivelmente reprovável e afastada
dos princípios que regem a caserna.
Pouco se dá ser “evidente que a prática de “trotes”, embora proibida, era
comum naquele ambiente militar, de modo que era de conhecimento de todos que no Curso
de Formação de Cabos (CFC) os alunos poderiam ser “testados” por qualquer motivo”
(Evento 1, doc. 4, pg. 3).
Como bem observado pelo Ministro Cláudio Portugal Viveiros, quando do
julgamento da Apelação Criminal nº 7000991-58.2023.7.00.0000/MG, “No contexto militar,
o “trote” é uma prática que deve ser erradicada das Organizações Militares (OM). Isso se
justifica pelo fato de representar uma evidente violação da integridade física e psicológica
dos militares, pois perpetrado com crueldade, além de comprometer a ordem e disciplina
internas, condutas estas completamente inaceitáveis no âmbito das Forças Armadas. Sob
esse aspecto, a integridade física dos ofendidos é indisponível.”
Nesse sentido o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR. COAUTORIA. MATERIALIDADE. CONDUTAS DOLOSAS.
CONTEXTUALIZAÇÃO.
SUPOSTO
CONSENTIMENTO.
VÍTIMAS.
INDIFERENTE
PENAL.
CRIME
CARACTERIZADO.
VALORES
CASTRENSES. RUPTURA. VIOLAÇÕES SIGNIFICATIVAS. CÂNONES
PUNITIVOS. INCIDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTIPLICIDADE
DE OFENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO
DOS
AGENTES. DECISÃO MAJORITÁRIA. [...] 4. A adesão voluntária ou
espontânea da vítima à atividade clandestina de "trote" ou "batismo", mesmo
sob o pretexto de comemoração, não configura, no contexto criminoso, causa
supralegal de exclusão de ilicitude. Nessa conjuntura, os valores éticos e
morais inerentes à caserna prevalecem em relação ao frágil consentimento.
Nessas circunstâncias, a integridade física dos ofendidos é indisponível.
Ademais, o suposto perdão, inclusive aquele obtido na esfera pessoal, não elide
a culpa do agente (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7000646-29.2022.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 02/05/2023, Data de Publicação: 15/05/2023);
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. ART. 209 DO CPM. [...]. TROTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. [...]. RECURSO DA
7000589-74.2023.7.00.0000
40001367433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
DA
DEFESA
DATIVA.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CONSENTIMENTO DO OFENDIDO PARA A REALIZAÇÃO DO
TROTE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DAS PENAS APLICADAS EM
PRIMEIRO GRAU. [...]. O trote em local sujeito à Administração Militar é
conduta absolutamente reprovável e revela prática inadmissível no ambiente
Castrense, ainda que consentida pelo Ofendido. Embora o ser humano possa
dispor de sua integridade física, o "teste de resistência" a que foi submetido o
Ofendido caracterizou um trote aplicado ao militar que, além de fragilizar a
ordem e a disciplina intramuros, foi praticado com requintes de crueldade
inadmissíveis no seio das Forças Armadas. [...]. Unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000079- 21.2012.7.01.0201. Relator:
Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 04/05/2017,
Data de Publicação: 12/06/2017)
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da
DPU, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001367433v4 e do código
CRC e432d5bf.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/12/2024, às 12:37:40
7000589-74.2023.7.00.0000
40001367433 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR